Tribunal: TJMT
Processo: 1012374-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012374-19.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorridos: Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. - EPP e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100748966):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA PENHORA – IMÓVEL RECONHECIDO COMO ESSENCIAL À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE VERIFICADA – SEDE DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Resta inequívoco que o imóvel penhorado é essencial ao soerguimento da atividade econômica das recuperadas, isso porque a constrição recaiu sobre a própria sede operacional da sociedade em recuperação judicial”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012374-19.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 1o/09/2021, p. 08/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104910458.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S. A., mantendo, assim, a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0016506-23.2015.8.11.0041, ajuizada em face de Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP e Aurora Distribuidora de Concreto e Serviços Ltda., reconheceu a essencialidade do imóvel penhorado nos autos e determinou que a penhora seja provisoriamente suspensa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “inexiste provas de que o imóvel seja essencial à atividade da recuperando, tanto que juntou fotos que demonstram que o imóvel está vazio. Contudo, contrário às provas dos autos, tanto o Juízo Singelo quanto a Corte Estadual de Justiça presumiram a sua essencialidade, valendo -se de argumentos genéricos”.
Recurso tempestivo (id 107567978) e preparado (id 107559499).
Contrarrazões no id 110744953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, amparada na assertiva de que “a simples afirmação da Recorrida e inferências dos órgãos julgadores de que o bem é essencial, não importa em sua essencialidade”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“No caso em exame, a ação de execução tem por base a Cédula de Crédito Comercial no 40/00569-0, emitida pelas empresas recuperandas e em que foi oferecida em alienação fiduciária uma escavadeira hidráulica, a qual, contudo, foi comprometida com a execução da recuperação judicial.
Em razão disso, o Juízo da execução acolheu o pedido da instituição financeira exequente, para proceder com a penhora do imóvel matriculado sob o no 23.851 (id no 36704980).
Posteriormente, agora sob a jurisdição do Juízo universal da recuperação judicial, o referido imóvel foi reconhecido como essencial à atividade do grupo empresarial.
Neste caso, resta inequívoco que o referido imóvel é essencial ao soerguimento da atividade econômica das recuperadas, isso porque a constrição recaiu sobre a própria sede operacional da sociedade em recuperação judicial.
No local, encontra-se tanto a sede administrativa, como também o pátio para armazenamento de equipamentos e veículos, carros e caminhões utilizados na construção civil, que é o ramo de atividade principal da recuperanda”. (id 100748966 - Pág. 5) [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a essencialidade do bem para a recuperação da empresa, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Ausência de comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 1.029, CPC/15 e 255 do RISTJ. Além de a parte recorrente não haver indicado, de maneira clara e expressa, os dispositivos de lei objeto de interpretação divergente pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 284/STF, também não realizou o necessário cotejo analítico dos arestos apontados como dissonantes, sendo certo que a mera transcrição de ementas não se revela suficiente para a consecução de tal finalidade.
2. Incidência dos óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ à tese relacionada com a impossibilidade de constrição de bens que, embora amparados por garantia fiduciária, revelem-se essenciais para o sucesso do plano de soerguimento.
3. Emprego do enunciado contido na Súmula 7/STJ à pretensão voltada para aferir a correção dos cálculos dos valores devidos ao banco insurgente.
4. Impossibilidade de se majorar a verba honorária postulada em contrarrazões recursais, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/15, porquanto não fixada na instância de origem. 5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1796925/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.